Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740104-52.2022.8.07.0002 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ivonice Setubal Mourão Embargada: Tv Radio Clube de Teresina S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ivonice Setubal Mourão contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 56146410). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator